Tribunal: TJSP
Processo: 1044395-95.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DETRAN. Restrição Administrativa aposta no CRLV impossibilitando a transferência em razão de benefício tributário. Convênio ICMS 51/00. Venda de Automóveis Novos. Empresa agravante que adquiriu veículos diretamente da fábrica. Segurança impetrada visando obter a concessão de medida liminar para o afastamento da restrição administrativa

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DETRAN. Restrição Administrativa aposta no CRLV impossibilitando a transferência em razão de benefício tributário. Convênio ICMS 51/00. Venda de Automóveis Novos. Empresa agravante que adquiriu veículos diretamente da fábrica. Segurança impetrada visando obter a concessão de medida liminar para o afastamento da restrição administrativa constante nos documentos dos veículos viabilizando a sua transferência a Prefeituras adquirentes na qualidade de consumidoras finais. Impossibilidade. Nota fiscal emitida pela montadora em nome da concessionária impetrante e não dos consumidores adquirentes (Prefeituras) conforme prevê a cláusula segunda do Convênio 51/00. Sentença reformada. Segurança denegada. Recurso provido.